Tribunal: TJES
Processo: 5000464-81.2021.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-81.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000464-81.2021.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a autora que seu objetivo é receber os plantões judiciários suspensos pelas medidas de contingenciamento em razão do TJES, no ano de 2015, ter ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Menciona o autor o acórdão proferido no Mandado de Segurança de autos nº 0018452-40-2015.8.08.0000, em que o Pleno do TJES decidiu: “Segurança Parcialmente concedida, com o fim de DECLARAR a existência dos créditos referentes à ‘gratificação de plantão judiciário,’ desde a edição dos atos apontados coatores, resguardando a pretensão do Impetrante para fins de pagamento futuro.” Neste contexto, pleiteou o recebimento dos plantões laborados nos meses de setembro de 2016, julho de 2017 e fevereiro de 2018, conforme comprovação da ficha funcional. [...]
”.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Em razão disso, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença. Em âmbito recursal, o recurso foi parcialmente provido. Inconformado com o parcial provimento, a parte ré opôs embargos de declaração.

3
. Conforme se verifica no ID nº 12197810, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à qualquer unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de Vila Velha.

4.
A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”.

5
. Dessa forma, anula-se a decisão de ID nº 12197810e reconhece-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual passa-se à análise dos embargos de declaração outrora opostos pela parte ré (ID nº 10814079).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à incidência dos juros de mora somente a partir da citação, bem como quanto aos itens 4.12 a 4.13 do recurso inominado (base de cálculo da gratificação dos plantões judiciários).

III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

8.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos no que se refere
à incidência dos juros de mora
, na medida em que os argumentos do embargante, nesse ponto, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

9.
No entanto, no que se refere aos itens 4.12 a 4.13 do recurso inominado, o acórdão guerreado, efetivamente, foi omisso, de modo que passa-se à análise de tais tópicos. A insurgência da ré recai sobre a base de cálculo da gratificação dos plantões judiciários. Sobre tal ponto, não assiste razão ao Estado. Nota-se que o artigo 36 da Lei Estadual nº 7.854/2004 é expresso ao determinar que a gratificação de plantão judiciário seja sobre a
remuneração
, e não sobre o salário base. Portanto, mantém-se a sentença neste tópico.

IV. DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão do acórdão guerreado, conforme fundamentação acima, no que se refere aos itens 4.12 a 4.13 do recurso inominado interposto pela ré. Nos demais termos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)